Tribunal: TJPA
Processo: 0004007-77.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004007-77.2019.8.14.0107

APELANTE: JUSLICE RIBEIRO PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004007-77.2019.8.14.0107

APELANTE: JUSLICE RIBEIRO PEREIRA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/MA 10288

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341

RELATORA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DANOS

MORAIS

DEVIDOS

E

ESTIPULADOS

EM

VALOR

RAZOÁVEL

E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00) - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JUSLICE RIBEIRO PEREIRA
(Num. 8760425 - Pág. 1/16) contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu (Num. 8760423 - Pág. 1/5) que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela Apelante em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
julgou improcedente a ação.

Narra a Autora que é pessoa idosa, analfabeta funcional e beneficiária do INSS e que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que nunca teria realizado, no valor de R$-1.984,00 (um mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), dividido em 72 de parcelas, das quais 11 foram descontadas indevidamente do seu benefício. Em seus pedidos, a autora pleiteou além da decretação de inexistência do contrato de Nº 806706009 a devolução em dobro a contar do evento danoso, inversão do ônus da prova, condenação em custa e honorários bem como indenização por danos morais.

Em sentença, o Magistrado julgou improcedente o feito por considerar não comprovado como indevida a contratação do empréstimo, não tendo a parte Autora, sequer, juntado aos autos os extratos bancários demonstrando o não recebimento do valor do empréstimo. Vejamos (Num. 8760423 - Pág. 5):

4 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício
.

Irresignada, a
AUTORA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(Num. 8760425 - Pág. 1/16) alegando inexistir provas que legitimem o contrato impugnado e que a sentença foi produzida em dissonância ao entendimento jurisprudencial, pois não inverteu o ônus da prova em favor do consumidor e julgou improcedente o feito apenas com base em único documento juntado pelo Banco Apelado, o qual está sem data e com o dados nele inseridos de forma deslocada, tudo a indicar tratar-se de elemento típicos de um contrato fraudulento, corroborado pela inexistência de comprovante de pagamento nos autos.

Sobre a litigância de má-fé, afirmou haver comprovação suficiente de irregularidade na contratação de empréstimo e que a condenação em 5% do valor atualizado da causa ultrapassa o benefício que vem recebendo, não tendo buscado o Judiciário para enriquecer ilicitamente, razão pela qual requer a reforma da sentença com a procedência da ação e o afastamento da litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, nos termos da Certidão juntada (Num. 8760433 - Pág. 1).

O Relator recebeu o Apelo em seu duplo efeito (Num. 11215843 - Pág. 1).

Parecer do Ministério Público de 2º Grau de Num. 11999572 - Pág. 01/06 pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que a parte apelante demonstrou estar sofrendo descontos em seus proventos de previdência, todavia, a instituição financeira não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, tendo juntado aos autos apenas um contrato
não reconhecido pelo apelante

Num. 8760416 - Pág. 20, sem comprovante de depósito em conta (TED)
.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco

da

atividade

do

banco, sendo

considerada

fortuito

interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Existindo a fraude na contratação, certo é o dever de indenizar a título de danos morais. Vejamos:

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art.

334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que

o apelante

é

uma

das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao

banco

certo

gravame,

é

por

ele

bastante

suportável,

cumprindo,

assim,

a

sua finalidade

pedagógica,

a

fim

de

se

evitar

que

o

fato

se

repita

com

outros consumidores.

No que concerne aos danos materiais,
resta comprovado nos autos que houve cobrança indevida, a qual demanda restituição em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Se o consumidor pagou por uma dívida indevida ou por um preço maior do que o devido, tem direito a receber em dobro o que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo quando o fornecedor provar que o erro se deu por engano justificável.

É importante destacar que a sanção prevista (repetição em dobro)
,
somente é aplicada quando houver: 1) cobrança indevida, 2) pagamento em excesso e 3) inexistência de engano justificável. Isso é importante, uma vez que a repetição em dobro somente é aplicada quando houver cobrança indevida.

Nessa esteira de raciocínio vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CEDAE. EMISSÃO DE FATURA POR ESTIMATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVA DE QUE O AUTOR FAZ JUS A "TARIFA SOCIAL". 1.
O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Portanto, não há discussão acerca da aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC, que autoriza a devolução em dobro do indébito, já que comprovada a conduta da concessionária ré em emitir faturas com base em estimativas e não de acordo com o consumo efetivamente medido pelo hidrômetro levando em conta a tarifa social. Corroborando esse entendimento firmou orientação o Colendo Superior Tribunal de Justiça que nessa hipótese não é necessário a existência de dolo para que haja condenação à devolução em dobro, assim se posicionando
: "O STJ firmou orientação de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor" (
Resp
1.079.064/SP - 2ª Turma - Rel. Min.
Hermam
Benjamim,
DJe
20/04/2.009) Nesse diapasão, correta foi a decisão de 1º grau que, não reconhecendo engano justificável capaz de afastar a culpa da concessionária, reconheceu a incidência do artigo 42, parágrafo único do CDC, com a consequente devolução em dobro do indébito"
(fl. 268, e-STJ). A revisão desse entendimento demanda nova análise dos elementos fático-probatórios, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
488.147/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015,
DJe
06/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. Dever de segurança (
Súm
. 479/STJ). Caso concreto em que correta a declaração de inexistência da relação jurídica e dos respectivos débitos bem como a reparação pelos danos daí decorrentes, tendo em vista que a prova dos autos evidenciou que não foi o autor quem contratou o empréstimo consignado em sua aposentadoria
. 2. Não é necessária a caracterização de má-fé do fornecedor para que a repetição do indébito seja em dobro, nos moldes do que estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. Embora a mera cobrança indevida não gere, a priori, indenização de cunho moral, os transtornos apontados nos autos extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando que o autor teve parcelas debitadas de sua remuneração, verba de natureza alimentar. Indenização fixada em R$ 7.000,00 que merece ser mantida,
pois
adequada. Prestígio ao caráter punitivo e pedagógico do instituto, sobremaneira diante da condição financeira de ambas as partes, extensão dos danos, do valor envolvido na fraude e postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não há falar em compensação de valores, na medida em que o único documento que comprovaria a transferência de valores é unilateral e não conta sequer com um número de autenticação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072339989, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Julgado em 24/05/2017) (Grifo nosso)

Logo, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobradas do consumidor correntista deve ser decretada, vez que em consonância com o disposto na legislação consumerista, bem como na jurisprudência hodierna.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato nº 806706009 e condenando o REQUERIDO. a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, na forma

do artigo 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária e juros de mora a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ e Art. 398, CC).

Condeno, ainda, o recorrido a indenizar o autor/apelante, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, além de correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ)

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos no art. 85 § 2º do CPC.

É como voto.

Belém (PA) , datado e assinado digitalmente

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 27/11/2023